Tribunal: TJMT
Processo: 8010092-97.2016.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010092-97.2016.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE - CNPJ: 33.022.690/0006-43 (RECORRENTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), EVANDRO C. SOUZA - ME - CNPJ: 03.526.653/0001-05 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHEQUE PAGO PELO BANCO SACADO NA COMPENSAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO AO DEPOSITANTE PELO BANCO ACOLHEDOR DO DEPÓSITO PELO MOTIVO 30. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO SACADO. INFORMAÇÃO ERRADA DE DEVOLUÇÃO INSERIDA NO VERSO DO CHEQUE BANCO ACOLHEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO SACADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAL E MORAL EM RELAÇÃO AO BANCO SACADO. RECURSO PROVIDO.

Se o banco sacado efetuou a compensação do cheque que lhe foi apresentado, com débito na conta corrente do emitente, não cometeu qualquer ato ilícito, por isso não tem obrigação de efetuar a reparação por danos material e moral ao depositante, que o recebeu do banco acolhedor com a anotação de devolução pelo motivo 30.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020